Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. IRDR No 3. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO No 12, DO TJDFT, DE 03/10/2019. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. De acordo com uma das teses fixadas no IRDR no 3 (2016.00.2.024562-9), as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa fixado de forma estimativa, portanto, irrelevante para fins de definição da competência.
2. Considerando que a demanda envolve matéria de maior complexidade, que pode exigir maior dilação probatória e prova pericial, procedimento que não se coaduna com o rito simplificado dos Juizados Especiais, a competência deve ser a da 5a Vara da Fazendo Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal.
3. A Resolução no 12, do TJDFT, de 03/10/2019, a par do decidido no IRDR no 3, estabeleceu como competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar as novas ações propostas envolvendo questões de saúde pública no DF.
4. Declarado competente o juízo suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.